Tribunal: TJES
Processo: 5001875-59.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001875-59.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO DE JESUS NASCIMENTO
RECORRIDO: MERCANTIL BNH LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEDA EM SUPERMERCADO. DANO MORAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5001875-59.2022.8.08.0030

Recorrente: FABRICIO DE JESUS NASCIMENTO

Recorrido: MERCANTIL BNH LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FABRICIO DE JESUS NASCIMENTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, ter sofrido uma queda no interior do supermercado recorrido, onde o piso estava molhado, sem qualquer sinalização nesse sentido, restando inequívoca a falha na prestação do serviço, enfrentando situação extremamente vexatória, aduzindo que a queda ocorreu perante diversos clientes que se encontravam na sessão. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais, em decorrência de eventual constrangimento sofrido no estabelecimento da parte recorrida.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É sabido que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incide ao caso a norma prevista no art. 14, “caput” e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. Todavia, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No presente caso, consoante sabiamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus processual, logrando êxito em comprovar a culpa exclusiva de terceiros na situação em apreço, destacando-se:

Conforme os vídeos da câmera de segurança juntados pela ré em ID ́s 16476024, 16476031, 16476037, 16476403 e 16476411, é possível verificar que houve a ocorrência de fato de terceiro, excludente da responsabilidade da empresa ré.

Analisando o vídeo de ID 16476024, em 15h20min37seg., uma cliente que se encontra na sessão de produtos de limpeza derruba um litro de produto de limpeza no chão. Em ID 16476031, às 15h21min41seg., ocorre a queda do autor.

A cliente continuou a fazer as compras normalmente, sem sequer avisar aqueles que passavam no corredor que havia derramado um produto no chão, tanto que, em ID 16476024, em 15h21min30seg., uma outra cliente passa por cima do produto, correndo o risco de cair.

Deste modo, é possível observar que a queda do autor ocorreu após 1 minuto que o produto havia sido derramado, tempo extremamente curto para que os prepostos da requerida possam chegar no local para proceder com a limpeza e sinalização da situação fática.

Assim, não há que se falar em responsabilidade objetiva da empresa requerida em reparar os danos morais causados ao autor, uma vez que houve comprovação de culpa exclusiva de terceiro, rompendo o nexo causal no caso em tela.

No mais, ressalto que o intervalo entre um incidente e outro é extremamente curto, motivo pelo qual não se pode exigir que a requerida procedesse com a total limpeza e sinalização em um espaço de tempo tão curto como foi o caso dos autos.

Em sendo assim, configurado o fato exclusivo de terceiro, não há que se falar na existência de responsabilidade da parte recorrida na situação em exame.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

FABRICIO DE JESUS NASCIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)